Tribunal: TJMT
Processo: 1008671-17.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008671-17.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT - CNPJ: 01.170.821/0001-39 (IMPETRANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (INTERESSADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS – EXERCÍCIO DE FUNÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O TELETRABALHO – USUFRUTO DE LICENÇA-PRÊMIO EM ABERTO – POSSIBILIDADE – DERROGAÇÃO DO ART. 109 DA LC 04/90 – OPÇÃO DE FRUIÇÃO, FRACIONAMENTO OU CONVERSÃO EM PECÚNIA DO BENEFÍCIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO SUJEITO À CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – DIREITO À SAÚDE E PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NÃO VIOLADOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE – SEGURANÇA DENEGADA.

Não fere direito líquido e certo a determinação de usufruto de licença-prêmio em aberto pelos servidores públicos integrantes do grupo de risco de contágio pelo Coronavírus que exercem funções incompatíveis com o sistema de teletrabalho, por se tratar de medida excepcional e temporária, voltada à
necessidade de se combater a pandemia de COVID-19, reduzindo a contaminação e o número de mortes.

A opção pelo usufruto, fracionamento ou conversão em pecúnia da licença-prêmio, embora seja um direito do servidor, não é um ato vinculante, mas subordinado à conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Não há falar-se em violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, mas sim na preponderância do princípio da supremacia do interesse público, o qual,
diante da situação de calamidade vivenciada
pela pandemia de COVID-19, autoriza a
adoção de medidas extraordinárias e temporárias pelo poder público
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SINTEMA/MT

contra ato supostamente ilegal e abusivo praticado pelos
Exmos. Srs.

Governador

e
Secretário de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
, consistente na determinação de que os servidores públicos que se encontrem no grupo de risco de contágio pelo
Coronavírus usufruam compulsoriamente
licenças-prêmio, com fundamento no art. 9º do Decreto nº 416, de 20 de março de 2020.

Na petição inicial o impetrante alega, em síntese, que os servidores públicos por ele representados e que se encontram no grupo de risco de contágio do Coronavírus (COVID-19) estão sendo obrigados a gozar licenças-prêmio como condição de proteção à saúde, nos moldes do art. 9º do Decreto nº 416/2020.

Sustenta que esta medida configura ato ilegal e abusivo, sobremodo porque a Lei Complementar nº 04/90, no art. 109, faculta ao servidor a conversão em espécie ou o fracionamento da licença prêmio, não podendo este benefício ser derrogado por meio do art. 9º do Decreto nº 416/2020.

Afiança, neste contexto, que
“Os servidores do grupo de risco devem receber tratamento condigno com sua condição de saúde e demais aspectos levados em consideração pela ciência. A saúde é direito constitucional e, em casos de extrema gravidade como o ora vivido por todos nós, a preservação das vidas daqueles que se encontrem nos grupos de risco deve ser prioridade total do Estado, sem quaisquer condições como o gozo obrigatório de licenças-prêmio”
.

Ressalta, por fim, que a medida adotada pelas autoridades coatoras afronta, também, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, além do direito constitucional à preservação da saúde, previsto nos arts. 6º, 7º e 196 da Constituição Federal, bem como que os seus substituídos,
“da mesma forma como todo e qualquer trabalhador, devem ser preservados e não podem sair de casa para o trabalho, entretanto tal proteção não pode ser com o sacrifício desproporcional e ilegal de seu direito à licença-prêmio”
.

Ao final, requer a concessão de medida liminar
“determinando que os impetrados imediatamente se abstenham de condicionar a proteção à saúde dos servidores substituídos pelo impetrante componentes do grupo de risco (nesse momento de crise da COVID-19) ao gozo compulsório das licenças-prêmio pelas razões expostas na causa de pedir”
,

sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

No mérito, o sindicato-impetrante pleiteia a concessão da segurança, ratificando-se a liminar concedida (Id 3995396).

Regularmente intimada,
a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso manifestou-se, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 12.016/2009, pelo indeferimento do pedido de liminar, ante a ausência de seus requisitos norteadores (Id 40856973).

A liminar foi indeferida, em decisão fundamentada (Id 40993975), gerando a interposição de agravo interno, ao qual foi negado provimento pelo colegiado da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo desta Corte (Id 73055985).

Em informações, a autoridade impetrada reiterou os fundamentos expostos na manifestação acostada no Id 40856973,
“
que evidencia a prática de atos administrativos totalmente
legítimos
, a redundar na
denegação
da ordem mandamental”
. (Id 76764971) Grifos originais.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pela denegação da ordem,
“
considerando que o mandado de segurança é via estreita cuja prova do direito líquido e certo deve ser pré-constituída ao momento da impetração que visa ao afastamento de ilegalidade e/ou abuso de poder o que não se vislumbrou no presente caso”.
(Id 79511488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SINTEMA/MT

impetrou mandado de segurança
contra
o ato supostamente ilegal e abusivo que determinou de que os servidores públicos que se encontrem no grupo de risco de contágio pelo
Coronavírus usufruam compulsoriamente
licenças-prêmio, com fundamento no art. 9º do Decreto nº 416, de 20 de março de 2020.

Segundo o impetrante, o ato impugnado, além de impor condição para a proteção da saúde dos servidores públicos que compõem o grupo de risco, derroga o benefício previsto no art. 109 da Lei Complementar estadual nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso), que faculta a conversão em espécie ou o fracionamento da licença prêmio, e fere os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, além do direito à saúde.

Essa tese, contudo, não merece guarida.

Examinando os autos, verifica-se que o
Governador do Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 416, de 20 de março de 2020, estabelecendo
medidas excepcionais e de caráter temporário para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno da Administração Pública do Estado de Mato Grosso
, dentre as quais a concessão e usufruto obrigatório de licença-prêmio pelos servidores públicos estaduais integrantes do grupo de risco que exerçam atividades incompatíveis com o trabalho à distância (teletrabalho), nos seguintes termos,
verbis
:

“Art. 8º

Nas hipóteses previstas nos arts. 5º (grupo de risco) e 6º (retorno e contato com infectados), caso as atividades desempenhadas pelo servidor sejam incompatíveis com o teletrabalho, deve ser providenciada, a critério exclusivo da Administração:

I – a lotação do servidor em unidade que admita o teletrabalho;

II - a concessão, de ofício, de férias;

III - a concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade”.

“Art. 9º Os servidores públicos que tiverem adquirido direito a licença prêmio por assiduidade e/ou férias com período de gozo vencido, ficam obrigados a gozar 30 (trinta) dias, ou o tempo remanescente, a partir do dia 30 de março de 2020”
.

A redação deste último dispositivo normativo, contudo, foi posteriormente alterada pelo Decreto nº 422, de 23 de março de 2020, passando a ter o seguinte teor, veja-se:

“Art. 9º Cabe às autoridades máximas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias aos servidores sob sua subordinação”
.

Pois bem. Da leitura dos referidos dispositivos nota-se, claramente, que o direito de os servidores estaduais integrantes do grupo de risco se afastarem do serviço no período de pandemia não foi condicionado ao usufruto de licenças prêmios vencidas, como apregoado na exordial. Na verdade, o que efetivamente ocorreu foi a adoção de uma medida excepcional e temporária voltada aos servidores pertencentes ao grupo de risco e cujas atividades sejam incompatíveis com o sistema de teletrabalho, em razão da necessidade de se combater a pandemia de Coronavírus, reduzindo a contaminação e o número de mortes.

Além disso, o art. 9º do Decreto nº 416/2020, com a redação atual, também não derrogou o art. 109 da Lei Complementar nº 04/90, que assegura a licença prêmio e a possibilidade de o servidor converter esse benefício em espécie ou fracionar o seu usufruto, nos seguintes moldes:

“Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

§ 1º (...).

§ 2º É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo, em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença”
.

E assim entendo, primeiro, porque a medida imposta, embora severa, é excepcional e temporária, decorrente exclusivamente do estado de calamidade pública advindo da pandemia de COVID-19, tendo por finalidade impedir o aumento do contágio da população e do número de mortes, sobremodo diante das
peculiaridades e limitações do sistema de saúde pública mato-grossense.

Segundo, porque a opção pelo usufruto, fracionamento ou conversão em pecúnia da licença-prêmio, embora seja um direito do servidor, não é um ato vinculante, mas discricionário, isto é, subordinado à conveniência e oportunidade da Administração Pública, que pode eleger o melhor momento para o gozo ou se é o caso de indenização de tal benefício.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...)
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio. O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares. 3. Desse modo, a Administração Pública tem discricionariedade ao determinar o momento de gozo da licença-prêmio
requerida, como se denota do entendimento jurisprudencial acima colacionado, não existindo direito líquido e certo a amparar tal pretensão”.
(...) (RMS 61.370/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019) Grifei.

Nessa linha, tampouco há falar-se que a medida questionada no
mandamus
configura afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, pois decorrem, na verdade, de atribuição reconhecida por lei à
Administração Pública e, mais, da aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, o qual deve preponderar no caso concreto diante da situação de anormalidade que o país enfrenta.

Corroborando esta conclusão, bem se pronunciou a douta Procuradora de Justiça que atuou neste feito em fundamentação que também adoto como razões de decidir, veja-se:

“Em atenção ao coligido nos autos e de acordo com os preceitos do regime jurídico de Direito Público, no entanto, não se denota ofensa ao direito líquido e certo do impetrante no que tange à proteção à saúde e aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade.

De início, verifica-se que o referido Decreto, publicado em 20 de março de 2020, dispõe sobre medidas excepcionais, de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, é possível inferir que todas as medidas adotadas com fulcro no diploma em epígrafe obedecem à legalidade, porquanto decorrem de ato administrativo formal, e caracterizam-se por serem precárias, vez que atendem às necessidades de contenção da pandemia provocada pelo COVID19, em consonância, inclusive, com a declaração de estado de calamidade por parte do Governo de Mato Grosso, razões pelas quais entende-se que não derroga o direito reconhecido pelo artigo 109 da Lei Complementar nº 04/1990.

Denota-se, além disso, que o Decreto nº 416/2020, imbuído na sua especialidade, tem por escopo principal o estabelecimento da definição de jornada de trabalho diferenciada (art. 3º) e a autorização do regime de teletrabalho aos servidores em geral cuja atividade seja compatível com a modalidade, desde que não represente prejuízo ao Poder Público (art. 5º).

Aos servidores pertencentes ao grupo de risco, conforme indicado pela Organização Mundial da Saúde, houve a previsão de inclusão obrigatória ao regime de teletrabalho (art. 6º) como medida precípua a garantir a proteção de sua saúde, sendo que para aqueles enquadrados nessa classificação, mas que desempenham atividades incompatíveis com o trabalho à distância foram elencadas as providências a serem adotadas. Veja.

Art. 8º Nas hipóteses previstas nos arts. 5º (grupo de risco) e 6º (retorno e contato com infectados), caso as atividades desempenhadas pelo servidor sejam incompatíveis com o teletrabalho, deve ser providenciada, a critério exclusivo da Administração:

I – a lotação do servidor em unidade que admita o teletrabalho;

II – a concessão, de ofício, de férias;

III – a concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade.

Compreende-se, dessa sorte, que a determinação de gozo compulsório de licença-prêmio não trata de ação indiscriminada por parte do Poder Público. Isso porque além de ter natureza precária e atender ao interesse público na contenção da disseminação do COVID-19, somente tem aplicação nos casos excepcionais em que não for possível manter o servidor em atividade”.
(Id 79511488)

Evidente, portanto, a ausência do direito líquido e certo alegado nos autos, pois a medida adotada pelos impetrados não se reveste de ilegalidade ou abusividade e nem impõe qualquer condição aos servidores substituídos pelo impetrante, sendo, na verdade, uma medida emergencial de combate à pandemia e, também, de proteção ao interesse público e às necessidades coletivas, que, sobretudo no momento vivenciado, sobrepõe-se aos interesses individuais.

Nesse mesmo sentido, aliás, tem decidido este Sodalício em feitos semelhantes,
verbis
:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – GRUPO DE RISCO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 – DECRETO ESTADUAL N. 416/2020 – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE REALIZAR O TELETRABALHO – GOZO DE FÉRIAS VENCIDAS – CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – SITUAÇÃO ENDÊMICA – DIREITOS RELATIVIZADOS – ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em violação ao direito líquido e certo, uma vez que a concessão do teletrabalho, pelas autoridades máximas dos órgãos e das entidades, aos servidores públicos, depende da avaliação da conveniência e da oportunidade.

A situação pandêmica, de forma a reclamar a adoção de medidas urgentes e extraordinárias para a contenção do avanço da pandemia, requer do Judiciário o sobrepesamento de direitos e até de garantias fundamentais”
. (TJMT-Turma de Câm. de Direito Público e Coletivo – MS

1008673-84.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03/9/2020, DJe 30/9/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - GOZO ANTECIPADO DE FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO - ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO - RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de usufruto de férias ou licença-prêmio de forma antecipada ou automática pelos servidores públicos, enquanto pendurar o estado de calamidade pública, teve como objetivo amenizar os impactos provenientes da pandemia e a redução da contaminação pelo coronavírus.

Hipótese em que, não havendo afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, deve ser mantida a decisão que, na origem, indeferiu a tutela antecipada perquirida pelo sindicato-agravante”
. (TJMT-Segunda Câm. de Direito Público e Coletivo – RAI 1009835-17.2020.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 08/9/2020, DJE 23/9/2020)

Posto isso, à míngua de direito líquido e certo a ser resguardado nesta via, DENEGO a segurança pretendida pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SINTEMA/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021